Tribunal: STF
Processo: Rcl 76492
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 90 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por RENATO TAVARES ESTEVES, contra decisão proferida pelo Presidente da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. 0011831-81.2014.5.03.0087, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 90 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que “a empresa Ecosteel, teve deferido o pedido de Recuperação Judicial (RJ), inclusive, no curso daquele processo houve o requerimento de desbloqueio de contas da empresa, com cópia da inicial em anexo à esta petição, juntamente com a decisão de deferimento da RJ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “em Sentença devidamente juntada aos autos, a qual perseguimos a reforma em Agravo de Petição houve o provimento parcial da defesa do Sócio Retirante Renato Tavares Esteves, a considerar o seguinte dispositivo: Ante o exposto na fundamentação supra, que integra este dispositivo, determino o levantamento do véu da personalidade jurídica da empresa ECOSTEEL INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO LTDA., com a reorientação das atividades executórias aos sócios DJALMA NERE JÚNIOR, RENATO TAVARES ESTEVES e ELIJAH - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., aplicando-se, em relação ao sócio RENATO TAVARES ESTEVES, o benefício de ordem. Deverão os os sócios DJALMA NERE JÚ NIOR e ELIJAH - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ser intimados ao pagamento do total devido, no prazo de 48 horas (art. 880 da CLT), sob pena de penhora. Em caso de insucesso, deverá ser intimado, nos mesmos moldes, o sócio RENATO TAVARES ESTEVES” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “além de tal questão relativa a ordem de execução, houve, também, a insurgência quanto à própria competência da especializada trabalhista para julgar a execução em face da empresa que encontra em processo falimentar, o que deslindou para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos seus sócios. Data máxima vênia, a Sentença mantida no acórdão do TRT merece reforma, por não ter sido decidida conforme preconiza a Constituição da República, tampouco a lei, e por este motivo interpomos a presente Reclamação” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “os juízos ordinários IGNORARAM a determinação do juízo natural, suplantaram a personalidade jurídica da empresa para atingir os sócios em detrimento de outros credores que têm ou teriam o mesmo título de crédito, causando em verdade uma usurpação de competência e um artifício para atravessar a ordem cronológica de habilitação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer “o indeferimento do processamento do presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica nesta especializada em respeito aos princípios do juiz natural, da legalidade e do devido processo legal, e que remeta ao Juízo do Processo de Recuperação Judicial – isso se entender devido pela empresa subsidiariamente responsável – 3ª Vara Cível de Ibirité – MG, no processo nº 0029298-61.2014.8.13.0114, que se encontra em curso” (fl. 13, e-doc. 1).



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 15):



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 124 DA LEI 11.101/2005. A teor do art. 124 da Lei 11.101/2005, a restrição de incidência de correção monetária e juros aplica-se tão somente às empresas em regime de falência, desde que presentes as condições dispostas no citado artigo, não aproveitando à empresa em recuperação judicial.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a parte dispositiva da decisão proferida pelo Ministro Dias Tofolli no RE n. 583.955 (Tema n. 90 de Repercussão Geral) que:



    Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



    7. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento de agravo de petição. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente